Tribunal: TJSP
Processo: 2140010-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DESPESA DE CITAÇÃO – Decisão que determinou a antecipação do pagamento das despesas de citação – Pleito de reforma – Não cabimento – Despesas com a citação da agravada que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DESPESA DE CITAÇÃO – Decisão que determinou a antecipação do pagamento das despesas de citação – Pleito de reforma – Não cabimento – Despesas com a citação da agravada que devem ser pagas de maneira imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito de custas e emolumentos – Inteligência do Prov. no 2.292, de 24/09/2.015, do CSM deste TJ/SP – Ausência de violação ao art. 39 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980, e ao art. 91 do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09750
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000564241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que é
agravante MUNICÍPIO DE ITAÍ, é agravado R V M PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09750
Página 2 de 8
Voto no 09750
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ITAÍ
Agravada: RVM PARTICIPAÇÕES LTDA.
Vara Única da Comarca de Itaí
Magistrado: Dr. Wallace Gonçalves dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

DESPESA DE CITAÇÃO
Decisão que determinou a antecipação do
pagamento das despesas de citação Pleito de reforma Não cabimento
Despesas com a citação da agravada que devem ser pagas de maneira
imediata pelo agravante, não havendo que se falar em postergação do
seu adimplemento, posto que elas não se enquadram no conceito de
custas e emolumentos Inteligência do Prov. no 2.292, de 24/09/2.015,
do CSM deste TJ/SP Ausência de violação ao art. 39 da Lei Fed. no
6.830, de 22/09/1980, e ao art. 91 do CPC Decisão mantida AGRAVO
DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Itaí contra a r. decisão (fls. 04/05 dos autos principais),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
agravante em face de RVM Participações Ltda., que determinou a
antecipação do pagamento das despesas de citação.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/10), em
síntese, a dispensa da Fazenda Pública de recolher antecipadamente as
despesas para a realização de atos citatórios, conforme determina o artigo 39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09750
Página 3 de 8
da Lei Federal n° 6.830, de 22/09/1.980 e o art. 91 do Código de Processo
Civil. Aponta que deve ser observado o Recurso Especial no 1.483.350/MG,
julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Invoca inaplicabilidade do
Provimento no 2.292, de 24/09/2.015, do Conselho Superior da Magistratura, o
qual menciona o termo ressarcimento e não adiantamento das despesas
postais. Com tais argumentos pede a antecipação da
concessão da tutela recursal para que seja determinada a expedição
imediata da carta citatória, a fim de que, ao final, seja dado provimento ao
presente agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada.
Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o
cancelamento da distribuição (fl. 10).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09750
Página 4 de 8
instrumento.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravante que visa à cobrança de IPTU e taxa de incêndio do exercício
de 2.014, devido pela agravada, no valor total de R$ 952,39 (novecentos e
cinquenta de dois reais e trinta e nove centavos).
A respeito da dispensa da Fazenda Pública de
recolher antecipadamente as despesas para a realização do ato
citatório, percebe-se que esta matéria se encontra devidamente
regulamentada pelos artigos 1° e 3° do Provimento n° 2.292, de 24/09/2.015,
do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que determina o devido recolhimento das custas com as cartas de
citação com Aviso de Recebimento:
Art. 1o. As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que ajuizarem ações
de execução fiscal deverão ressarcir ao Tribunal de Justiça as despesas postais nos
termos deste Provimento, mediante pagamento em lote referente aos executivos
fiscais municipais que pretende distribuir.
(...)
Art. 3o. As Cartas de Citação com AR digital somente serão expedidas com a
comprovação do recolhimento.
O Conselho Superior da Magistratura, supra citado,
permanece com este mesmo entendimento, tanto que editou o Provimento no
2.512, de 22/07/2.019, para alterar os artigos 2o e 4o, ambos do referido
Provimento no 2.292, de 24/09/2.015, aperfeiçoando o procedimento de
recolhimento da despesa postal de citação pelos entes municipais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09750
Página 5 de 8
proporcionando maior controle do pagamento para garantir o recebimento do
vencido, conforme abaixo disposto:
Art. 2o. A fiscalização do recolhimento em lote das despesas processuais e das
quantidades de cartas com ARs digitais postadas será feita diretamente pelas
respectivas Unidades Judiciais que processam as execuções fiscais municipais.
(...)
Art. 4o. Para recolhimento em lote das despesas de postagem na modalidade AR-
digital deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
(...)
II. O comprovante de depósito, realizado pelas Procuradorias Municipais, deverá
ser encaminhado para a Unidade Judicial que processa as execuções fiscais
municipais.
Cabe
ressaltar
que
o
Provimento
no
2.292,
de
24/09/2.015, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo prevê expressamente que o recolhimento seja efetuado
pelos Municípios mediante o pagamento em lotes relativos às ações executivas
que pretendem ajuizar.
No entanto, esta sistemática implementada como forma
de facilitar o processamento das ações executórias não é observada pela
maioria dos municípios, o que resulta na determinação dos juízos singulares do
recolhimento das despesas postais para cada processo.
No tocante à alegação de inobservância ao artigo 39 da
Lei Federal n° 6.830, de 22/09/1.9801 e ao artigo 91 do Código de Processo
Civil, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que despesas,
1 Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de
seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.
Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09750
Página 6 de 8
em sentido estrito, constituem a remuneração de pessoas acionadas pelo
aparelho jurisdicional, quando do desenvolvimento de sua atividade, nos
seguintes termos:
PROCESSO CIVIL
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA:
ISENÇÃO (ARTS. 39 DA LEF, 27 E 1.212, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC) 1. Custas
são o preço decorrente da prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo
Estado-juiz através de suas serventias e cartórios 2. Emolumentos são o preço
dos serviços praticados pelos serventuários de cartório ou serventias não
oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos cofres
públicos 3. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial, no desenvolvimento da atividade
do Estado-juiz 4. Os terceiros que prestam serviço desvinculados da
atividade estatal não estão submetidos às regras isencionais
5. Os
peritos, os transportadores dos oficiais de justiça e as empresas de
correios devem ser remunerados de imediato pelo autor ou interessado
no desenvolvimento do processo 6. Recurso especial improvido. (Recurso
Especial no 366.005/RS, Rela. Mina. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 17/12/2.002, DJ 10/03/2.003, p. 152) (negritei)
Dessa forma, as despesas com postagem de carta de
citação constituem “despesas em sentido estrito”, não sendo, portanto,
abrangidas pela isenção prevista no artigo 39 da Lei Federal n° 6.830, de
22/09/1.980 (já citado em nota de rodapé), que expressamente refere-se
apenas às custas e aos emolumentos, conforme o trecho abaixo do julgamento
do Recurso Especial no 366.005/RS, em 17/12/2.002, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça:
Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela prestação da atividade
jurisdicional, enquanto os emolumentos são o preço da atividade exercida pelos
serventuários dos cartórios não oficializados. O dispositivo transcrito isenta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09750
Página 7 de 8
pagamento a prática dos atos processuais. Essa regra isencional não
contempla as despesas que devem ser feitas de imediato, em
remuneração a terceiras pessoas que são acionadas pelos serventuários,
tais como os transportes utilizados pelo oficial de justiça, o perito
judicial, a empresa de correios onde são postadas as correspondências.
Essas terceiras pessoas nada têm com a Justiça e devem ser remuneradas. Por
quem? Por aquele que se utiliza dos seus serviços: A Fazenda, seja Estadual, seja
Federal. Este é o alcance da norma dita vulnerada, de acordo com o estabelecido
na jurisprudência desta Corte (...).
Portanto, em que pesem às alegações do agravante, a
despesa com a expedição de carta com Aviso de Recebimento para citação da
agravada deve ser feita de imediato, não havendo que se falar em postergação
de seu pagamento.
Nesse mesmo sentido, também é o entendimento desta C.
14a Câmara do Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ORDEM DE RECOLHIMENTO
DE VALORES PARA POSTAGEM DE CARTA CITATÓRIA
Admissibilidade

Despesas postais que não se incluem na isenção prevista no artigo 39 da Lei
6.830/80 Necessidade de observância do Provimento 2.292/15 do Conselho
Superior da Magistratura
Recurso denegado” (Agravo de Instrumento
2053008-91.2019.8.26.0000; Rel. Des. Geraldo Xavier; Comarca: Vargem
Grande do Sul; 14a Câm. do Dir. Púb.; j. 09/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU DOS EXERCÍCIOS DE
2003, 2004, 2006 E 2007 E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS DOS EXERCÍCIOS DE
2003 E 2004
Despacho de intimação da Fazenda exequente para o
recolhimento das despesas de citação postal, sob pena de extinção do
feito Cabimento Provimento CSM 2.292/15 Espécie de despesa que
não se enquadra no conceito de custas e emolumentos Precedentes do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2140010-65.2020.8.26.0000 - Itaí - Voto no 09750
Página 8 de 8
Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido. (Agravo de instrumento no
2022508-42.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Silvana Malandrino; Comarca:
Cajamar; 14a Câm. de Dir. Púb.; j. 22/04/2.019) (negritei)
Por fim, observo que o Recurso Especial no 1.483.350/MG
não foi afetado como repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça, razão pela
qual não há que se cogitar em inobservância de precedentes, posto que estes
não se enquadram no respectivo conceito, nos termos do artigo 927 do Código
de Processo Civil.
Portanto, em consonância com os artigos 1° e 3° do
Provimento n° 2.292, de 24/09/2.015, do Conselho Superior da Magistratura do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, deve o agravante proceder ao pagamento das
despesas para expedição de cartas de citação com Aviso de Recebimento da
agravada.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)